Tribunal: TJSP
Processo: 2233809-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Competência recursal - Ação de rescisão de contrato de revenda de combustíveis c.c. cobrança de aluguéis, obrigação de fazer e não fazer - Decisão que concedeu tutela provisória, para pronta reintegração de posse dos bens cedidos em comodato - A controvérsia está inserida no disposto no art. 5o, item III.14, da Resolução 623/2013, deste E. Tribunal de Justiça, que estabelece a competência

Ementa:
Competência recursal - Ação de rescisão de contrato de revenda de combustíveis c.c. cobrança de aluguéis, obrigação de fazer e não fazer - Decisão que concedeu tutela provisória, para pronta reintegração de posse dos bens cedidos em comodato - A controvérsia está inserida no disposto no art. 5o, item III.14, da Resolução 623/2013, deste E. Tribunal de Justiça, que estabelece a competência preferencial da Terceira Subseção de Direito Privado, para julgamento de ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes - Discussão não afeta à competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Precedentes do C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado - Recurso não conhecido - Conflito suscitado.